Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-88.2023.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000029-88.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATIANE DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 048.077.861-21 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO PÓS-PARTO. RETENÇÃO DE RESTOS PLACENTÁRIOS. LAUDO PERICIAL AFASTANDO FALHA NA CONDUTA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO

NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Tatiane de Almeida Franca contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em alegado erro médico em atendimento hospitalar prestado após parto realizado em 16.10.2022, na rede pública estadual de saúde. A autora sustenta que houve negligência no diagnóstico e tratamento de restos placentários, o que teria causado quadro infeccioso e sofrimento, requerendo a responsabilização do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado, notadamente por suposto erro médico relacionado à retenção de restos placentários e posterior infecção.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por serviços médicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, exigindo-se a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, bem como a inexistência de causas excludentes de responsabilidade.

4. Na hipótese, o laudo pericial elaborado por profissional técnico na área obstétrica atestou que os cuidados médicos foram adequados, com observância aos protocolos clínicos vigentes, inexistindo negligência, imprudência ou imperícia na condução do caso.

5. A ocorrência de parto em ambulância e a suspeita de acretismo placentário configuram fatores predisponentes à retenção de fragmentos ovulares, ainda que os procedimentos médicos tenham sido corretamente executados.

6. A simples existência de intercorrência clínica ou de complicações pós-parto não configura, por si só, falha médica ou ilícito civil, exigindo-se, para responsabilização, prova cabal de conduta negligente, o que não se verificou nos autos.

7. A impugnação ao laudo pericial apresentada pela apelante não foi acompanhada de fundamento técnico idôneo, limitando-se à discordância subjetiva, sem demonstrar falhas metodológicas ou contradições no parecer judicial.

8. O juízo de origem observou corretamente o art. 371, do CPC ao valorizar a prova técnica de forma motivada, sendo insubsistente a alegação de que outros elementos probatórios teriam sido desconsiderados.

9. Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia à autora a demonstração do erro médico e do nexo causal, o que não foi feito de forma satisfatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado no atendimento de saúde exige a demonstração de falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. 2. A retenção de restos placentários, ainda que seguida de infecção, constitui intercorrência possível em partos, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar falha na prestação do serviço público de saúde. 3.

Laudo pericial conclusivo em sentido contrário à tese da parte autora, não infirmado por prova técnica idônea, afasta a responsabilidade civil do ente público".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 371 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1000694-64.2020.8.26.0223, Rel. Cláudio Godoy, j. 16.01.2025. TJSP, ApCiv 1001001-70.2022.8.26.0474, Rel. Moreira Viegas, j. 16.10.2025. TJSP, ApCiv 1107226-41.2023.8.26.0002, Rel. Olavo Paula Leite Rocha, j. 01.09.2025. TJRJ, ApCiv 0029937-41.2014.8.19.0202, Rel. Custódio de Barros Tostes, j. 24.06.2021. TJMT, ApCiv 0002961-63.2016.8.11.0003, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.02.2019. TJMT, ApCiv 1037892-82.2021.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 17.07.2023. TJMT, ApCiv 0002894-40.2012.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 20.05.2020. TJMT, ApCiv 0002234-98.2012.8.11.0018, Rel. Yale Sabo Mendes, j. 29.03.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo TATIANE DE ALMEIDA FRANCA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana Sittinieri Leon, nos autos de n.° 1000029-88.2023.811.0052, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco, MT, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 334820401):

“
I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
TATIANE DE ALMEIDA FRANÇA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, devidamente qualificados nos autos.

Narra a autora que, em 16/10/2022, estando na 37a semana de gestação, entrou em trabalho de parto, sendo encaminhada da unidade de saúde de Lambari D'Oeste/MT para o Hospital Regional de Cáceres/MT. Relata que o parto ocorreu durante o trajeto, dentro da ambulância, por volta das 19h45min, mediante parto normal. Aduz que, como o cordão umbilical não foi rompido, ela e seu bebê foram internados no hospital para a realização dos procedimentos necessários. Afirma que, ao fazer os exames iniciais, foi necessário realizar uma cirurgia para dequitação da placenta (remoção), procedimento realizado no mesmo dia. Após esse procedimento, continuou internada sob observação clínica até que, no dia 18/10/2022, passou por novos exames, sendo constatado que ainda havia restos de placenta em seu útero. Diante disso, foi submetida a novo procedimento cirúrgico denominado curetagem no dia 19/10/2022, recebendo alta hospitalar na mesma noite. Alega que, no momento da alta, informou ao médico que não estava se sentindo bem e questionou sobre a necessidade de verificar se ainda havia restos placentários em seu útero, mas o médico disse que estava tudo bem e manteve a alta hospitalar. Contudo, na manhã seguinte (20/10/2022), acordou se sentindo muito mal, dirigiu-se à unidade de saúde de Lambari D'Oeste/MT, onde foi constatado quadro febril de 39,8°C, sendo medicada com dipirona e orientada a iniciar antibioticoterapia prescrita na alta obstétrica. Sustenta que, mesmo fazendo uso dos medicamentos prescritos, continuou sentindo mal-estar, febre alta e sangramento vaginal, retornando à unidade de saúde em 08/11/2022, quando o médico suspeitou que ainda havia restos de placenta em seu útero e solicitou ultrassom pélvico endovaginal. O exame, realizado em 09/11/2022, confirmou a presença de restos placentários, sendo a autora imediatamente encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres/MT e internada para tratamento. Em 10/11/2022, foi submetida a novo procedimento de curetagem, durante o qual foi retirada grande quantidade de material amorfo. Argumenta que houve negligência e imperícia no atendimento médico recebido no Hospital Regional de Cáceres/MT, o que lhe causou intenso sofrimento e abalo emocional, além de ter sido submetida a três procedimentos cirúrgicos. Requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com a inicial vieram documentos.

A inicial foi recebida, sendo deferida a gratuidade da justiça à autora (ID 109714826).

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 111699083), não arguindo preliminares. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade civil por falta de nexo de causalidade, argumentando que o suporte probatório anexado, em especial a cópia do prontuário médico da paciente, não reflete o nexo causal necessário entre o dano moral alegado e as condutas dos médicos. Afirmou que não é possível, com os elementos constantes dos autos, afirmar com certeza que os restos de placenta permaneceram na cavidade uterina por imperícia, podendo ocorrer em casos como o de placenta acreta. Requereu a improcedência dos pedidos.

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 112038975), refutando os argumentos do requerido e reiterando os termos da inicial.

Foi juntado aos autos o processo administrativo (ID 112689402).

Instadas a especificarem provas, o Estado de Mato Grosso manifestou que não pretendia produzir outras provas além das já juntadas (ID 134373898), enquanto a autora pugnou pela produção de prova pericial (ID 134431854).

O feito foi saneado (ID 148223485), sendo fixado como ponto controvertido se o procedimento médico foi ou não realizado de forma imprudente, negligente ou com imperícia. Foi deferida a produção de prova pericial.

Após a nomeação de perito e apresentação de proposta de honorários, o Estado de Mato Grosso impugnou o valor (ID 159510343), requerendo a fixação em R$ 370,00, conforme Resolução n° 232/2016 do CNJ. O perito aceitou realizar a perícia pelo valor de R$ 1.850,00 (ID 166327503).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (ID 172569719) contra a decisão que determinou o agendamento da perícia, alegando omissão quanto à fixação dos honorários periciais. Os embargos foram rejeitados (ID 177401188).

Realizada a perícia, o laudo foi juntado aos autos (ID 182793841), concluindo que "no caso em tela exigindo curetagens uterinas não configura situação de negligência, imprudência ou imperícia".

A autora manifestou-se sobre o laudo pericial (ID 186939500), argumentando que, apesar da conclusão do perito, restou demonstrada a ocorrência de equívoco apto a ensejar a responsabilização do requerido, uma vez que é fato incontroverso que a requerente sofreu complicações em seu parto em razão de restos placentários deixados em seu organismo, o que ensejou duas internações para realização de curetagem.

O Estado de Mato Grosso manifestou concordância com o laudo pericial (ID 199514825), pugnando pela homologação do laudo e improcedência dos pedidos.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato do essencial. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por
TATIANE DE ALMEIDA FRANÇA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que a autora alega ter sofrido danos em decorrência de erro médico consistente na permanência de restos placentários em seu útero após o parto, o que teria ocasionado complicações e a necessidade de novas intervenções cirúrgicas.

Inicialmente, cumpre destacar que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a questão de mérito é unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produzir outras provas, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve erro médico no atendimento prestado à autora no Hospital Regional de Cáceres/MT, consistente em negligência, imprudência ou imperícia no procedimento de retirada da placenta após o parto, e se tal erro enseja a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

No caso em análise, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, conforme preconiza o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Assim, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente público, sendo prescindível a demonstração de culpa da Administração.

No caso dos autos, a autora alega que houve falha no serviço médico prestado pelo Hospital Regional de Cáceres/MT, consistente na não retirada completa da placenta após o parto, o que teria ocasionado complicações e a necessidade de novas intervenções cirúrgicas.

Para a análise da questão, é imprescindível a avaliação da prova pericial produzida nos autos, uma vez que se trata de matéria técnica que demanda conhecimentos específicos.

O laudo pericial juntado aos autos (ID 182793841) concluiu que "no caso em tela exigindo curetagens uterinas não configura situação de negligência, imprudência ou imperícia".

O perito esclareceu que o fato de o parto ter ocorrido em ambulância e sem assistência médica adequada constitui um fator de possíveis complicações uterinas e placentárias, e que o fato da placenta não ter desprendido por si induz ao raciocínio médico de acretismo placentário (placenta fica mais aderida na parede uterina).

Explicou ainda que "nas ocorrências de acretismo, a placenta pode aparecer de três formas diferentes, classificadas a partir da profundidade que ela atinge o útero: acreta, quando está aderida de forma mais superficial; increta, quando afeta a musculatura do útero; ou percreta, quando penetra toda a musculatura e atinge outros órgãos, como a bexiga".

O perito afirmou que, no caso em análise, os cuidados médicos nas internações foram tecnicamente corretos, com realização de exames e procedimentos de forma adequada, e que a presença de restos ovulares/placentários são predispostos por anomalias anatômicas da placenta ou da sua implantação no útero.

Ao responder aos quesitos formulados pela autora, o perito esclareceu que é possível afirmar que a parturiente foi atendida por médicos obstetras com cuidados técnicos adequados, tendo sido realizada ultrassonografia e curetagem uterina considerada, em princípio, pela equipe médica como bem-sucedida. Afirmou também que a paciente permaneceu em observação e obteve alta com quadro clínico estabilizado.

Quanto à possibilidade de os restos placentários não retirados causarem dor, febre, sangramento e até a morte da paciente, o perito respondeu afirmativamente. No entanto, ao ser questionado se houve negligência, imperícia ou imprudência por parte do médico quanto à existência de restos placentários no útero da paciente, o perito respondeu que não é possível afirmar negligência, imperícia ou imprudência.

A autora impugnou o laudo pericial, argumentando que, apesar da conclusão do perito, restou demonstrada a ocorrência de equívoco apto a ensejar a responsabilização do requerido, uma vez que é fato incontroverso que a requerente sofreu complicações em seu parto em razão de restos placentários deixados em seu organismo, o que ensejou duas internações para realização de curetagem.

No entanto, a mera ocorrência de complicações após o parto não é suficiente para caracterizar erro médico.

É necessário que se demonstre que houve falha no atendimento médico, consistente em negligência, imprudência ou imperícia, o que não restou comprovado nos autos.

O perito judicial, profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, concluiu que não houve erro médico no atendimento prestado à autora.

Embora a autora tenha impugnado o laudo pericial, não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões do perito.

É importante destacar que a obrigação do médico é de meio, e não de resultado, ou seja, o profissional se compromete a empregar todo o seu conhecimento e técnica para alcançar o melhor resultado possível, mas não se obriga a garantir a cura ou o sucesso do tratamento.

No caso em análise, conforme esclarecido pelo perito, a presença de restos placentários após o parto pode ocorrer mesmo quando o procedimento é realizado corretamente, especialmente em casos de acretismo placentário, em que a placenta fica mais aderida à parede uterina.

Além disso, o fato de o parto ter ocorrido em ambulância, sem assistência médica adequada, constitui um fator de risco para complicações uterinas e placentárias, conforme destacado pelo perito.

Assim, não restou comprovado nos autos que houve falha no atendimento médico prestado à autora no Hospital Regional de Cáceres/MT.

Pelo contrário, a prova pericial produzida concluiu que os cuidados médicos nas internações foram tecnicamente corretos, com realização de exames e procedimentos de forma adequada.

Não se pode olvidar que a responsabilidade civil do Estado por erro médico exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente público. No caso em análise, embora tenha havido dano (complicações após o parto), não restou comprovado o nexo de causalidade entre este e eventual falha no atendimento médico.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso em análise, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve erro médico no atendimento prestado no Hospital Regional de Cáceres/MT.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que, para a configuração da responsabilidade civil por erro médico, é necessária a comprovação da culpa do profissional, consistente em negligência, imprudência ou imperícia, o que não restou demonstrado nos autos.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA GINECOLÓGICA EM HOSPITAL PÚBLICO.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Dionísia Terezinha Kappaun Koelln contra sentença da 4a Vara Cível de Sorriso/MT que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, cumulada com pensão vitalícia, em virtude de complicações decorrentes de histerectomia realizada no Hospital Regional de Sorriso, alegando erro médico por perfuração vesical que resultou em incontinência urinária e múltiplas cirurgias corretivas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de audiência de instrução; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso deve responder civilmente pelos danos alegados, em razão de suposto erro médico decorrente de histerectomia malsucedida. III. Razões de decidir 3. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente, especialmente os laudos periciais, é suficiente para formar o convencimento do juiz (CPC, arts. 355, I, e 371). 4. A responsabilidade civil do Estado por omissão em serviços médico-hospitalares é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, dano e nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6o; STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP).
5. O laudo pericial e o complementar atestam que a perfuração da bexiga decorreu de aderência anatômica e complicação previsível do procedimento, sem negligência, imprudência ou imperícia, afastando o nexo causal e a falha na prestação do serviço. 6. Complicações médicas inerentes ao procedimento cirúrgico, mesmo indesejadas, não geram dever de indenizar quando ausente prova de conduta culposa do ente estatal.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A produção de prova oral é prescindível quando os elementos constantes dos autos, notadamente laudos periciais, são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.
2. A responsabilidade civil por suposto erro médico exige comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não se presumindo a ausência de consentimento ou a prática de conduta imprudente, imperita ou negligente. 3. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço médico-hospitalar ou omissão culposa do ente público, afasta-se o dever de indenizar por danos morais, materiais, estéticos ou pensão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 355, I, 371, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 07/06/2018, DJe 15/06/2018. STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 20/09/2018, DJe 26/09/2018. TJ-MT, ApC 1024880-40.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10/03/2021. TJDFT, ApC 20130110502474, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 19/10/2017. (N.U 1006610-34.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

Ademais, é importante destacar que o prontuário médico da autora, juntado aos autos, demonstra que ela recebeu atendimento médico adequado, tendo sido submetida a exames e procedimentos necessários para o tratamento de sua condição.

Conforme se verifica dos documentos juntados, após o parto, a autora foi submetida a procedimento para dequitação da placenta. Posteriormente, ao ser constatada a presença de restos placentários, foi realizada curetagem. Quando apresentou novos sintomas, foi novamente avaliada e submetida a novo procedimento de curetagem.

Não se vislumbra, portanto, falha no atendimento médico prestado à autora. Pelo contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que ela recebeu o tratamento adequado para sua condição.

É certo que a autora passou por momentos difíceis e sofreu com as complicações após o parto. No entanto, para que haja responsabilidade civil do Estado, é necessário que se comprove que tais complicações decorreram de falha no atendimento médico, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim, não havendo comprovação de erro médico no atendimento prestado à autora no Hospital Regional de Cáceres/MT, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, não restando comprovada a ocorrência de erro médico no atendimento prestado à autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Expeça-se requisição de pequeno valor em favor do perito, conforme valor fixado nos autos.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados.

Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, por meio de ato ordinatório, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, remetam-se os autos à Egrégia Superior Instância, para apreciação de recurso de apelação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Rio Branco/MT, datado e assinado digitalmente.

LUCIANA SITTINIERI LEON

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o juízo singular se ateve unicamente à conclusão do laudo pericial, ignorando os demais elementos probatórios e as próprias informações fáticas indicadas no laudo que confirmam a tese inicial.

Pontua, nesse contexto, que de acordo com o artigo 479, do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova, desde que o faça de forma fundamentada e, na hipótese, o perito atesta que a parte apelante foi submetida a uma curetarem uterina para retirada de restos placentários infectados 21 (vinte e um) dias após a alta hospitalar do parto.

Apregoa que a negligência da equipe médica, que já havia indicado a presença de restos placentários mesmo antes da alta médica é manifesta, pois permitiram sua saída do hospital sem a certeza da completa remoção dos restos placentários, configurando uma conduta culposa.

Salienta, ademais, que da conduta imprudente sobreveio o dano, materializado não apenas na infecção desenvolvida, mas também nas intensas dores e no sofrimento físico e psicológico suportados pela paciente. Além disso, foi necessária a realização de nova intervenção cirúrgica, ampliando o seu desgaste físico e emocional.

Por essas razões, requer (ID. 334820404):

“a) o CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, por ser próprio e tempestivo, e o TOTAL PROVIMENTO para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau para julgar PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou outro montante que esta Colenda Câmara entenda justo e razoável, acrescido de juros e correção monetária;

d) a inversão do ônus de sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §11, do CPC”.

Nas contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos recursais, afirmando que a prova pericial foi conclusiva pela ausência de negligência, imperícia ou imprudência, asseverando que a controvérsia relacionada ao alegado erro médico é de natureza eminentemente técnica, sendo, portanto, legitima a conclusão do perito.

Acrescenta que o simples infortúnio clínico não autoriza a indenização, notadamente quando o parto ocorreu em ambulância e sem assistência médica adequada, o que constituiu um fator de possíveis complicações uterinas e placentárias.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID. 334820407).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 336663350).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por TATIANE DE ALMEIDA FRANCA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana Sittinieri Leon, nos autos de n.° 1000029-88.2023.811.0052, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco, MT.

A controvérsia posta em exame diz respeito à pretensão da parte apelante de ver reformada a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, fundada em suposto erro médico no atendimento hospitalar prestado logo após o parto, com alegação de que a negligência no diagnóstico e tratamento de restos placentários teria ensejado quadro infeccioso e sofrimento à parte autora, ora apelante.

Conforme delineado nos autos, a parte apelante foi atendida na rede pública estadual de saúde após entrar em trabalho de parto em 16.10.2022, ocasião em que o nascimento ocorreu ainda no interior da ambulância, durante o trajeto entre Lambari D’Oeste, MT e Cáceres, MT. No Hospital Regional, foi realizada a dequitação da placenta, bem como exames de imagem que indicaram a possível presença de restos ovulares, razão pela qual se procedeu à curetagem uterina em 19.10.2022. A paciente recebeu alta ainda no mesmo dia, apresentando, segundo consta, quadro clínico estável. Contudo, voltou a procurar atendimento em 09.11.2022, ocasião em que se constatou a necessidade de novo procedimento cirúrgico para retirada de material infeccionado.

De início, cumpre observar que, de acordo com o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Do exame dos elementos constantes dos autos, no que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o alegado dano experimentado e a suposta omissão do ente/agente público.

Nessa conjectura, o laudo pericial de ID. 334820395, elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, detentor de conhecimento técnico na área obstétrica, foi enfático ao concluir que não houve falha na conduta médica durante as internações da autora, tampouco desrespeito aos protocolos clínicos vigentes. Consta expressamente do parecer técnico que:

“No caso em tela os cuidados médicos nas internações foram tecnicamente corretos com realização de exames e procedimentos de forma adequada. A presença de restos ovulares / placentários são predispostos por anomalias anatômicas da placenta ou da sua implantação no útero. No caso em tela, exigindo curetagens uterinas, não configura situação de negligencia, imprudência ou imperícia”.

Além disso, o
expert
destacou que a ocorrência do parto em trânsito, dentro de ambulância, sem a devida assistência obstétrica, constitui fator predisponente a complicações uterinas e placentárias, o que se coaduna com os registros clínicos dos autos, os quais apontam, inclusive, suspeita de acretismo placentário, condição que dificulta o desprendimento natural da placenta, podendo levar à retenção de fragmentos mesmo após conduta médica adequada. Confira-se (ID. 334820395):

“O fato de o parto ter ocorrido em ambulância e sem assistência médica adequada constitui um fator de possíveis complicações uterina e placentária. O fato da placenta não ter desprendido por si, induz ao raciocínio médico de acretismo placentário (placenta fica mais aderida na parede uterina). Nas ocorrências de acretismo, a placenta pode aparecer de três formas diferentes, classificadas a partir da profundidade que ela atinge o útero: acreta, quando está aderida de forma mais superficial; increta, quando afeta a musculatura do útero; ou percreta, quando penetra toda a musculatura e atinge outros órgãos, como a bexiga”.

É preciso enfatizar que a responsabilidade do médico é de meio, não de resultado, sendo exigido que ele atue com diligência, prudência e observância das boas práticas técnicas. Assim, a simples existência de intercorrência clínica ou o insucesso terapêutico, por si sós, não constituem fundamento para responsabilização civil, máxime quando não demonstrada a existência de conduta culposa.

Nesse Sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por erro médico, que alegadamente resultou em quadro infeccioso causado pela permanência de restos placentários após o parto . A autora alegou negligência e imperícia médica, de que danos psicológicos e físicos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro médico por parte da equipe obstétrica e se tais erros resultaram na retenção de restos placentários e consequente hemorragia puerperal . III. Razões de Decidir 3
. O laudo pericial concluiu que não há nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos alegados, indicando que a retenção de restos placentários pode ocorrer mesmo quando realizados no pós-parto os procedimentos adequados
. 4 . A obrigação do médico obstetra é de meio, não de resultado, e não foi comprovada imperícia ou negligência. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10006946420208260223 Guarujá, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 16/01/2025, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2025). (Grifo nosso).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . I. Caso em Exame 1. A autora recorre de sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por dano moral, decorrente de complicações pós-parto cesáreo. Alegou negligência médica por restos placentários deixados em seu organismo, resultando em sangramento vaginal e necessidade de curetagem uterina . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve conduta culposa por parte da ré, que justificasse a responsabilização pelos danos alegados pela autora. III . Razões de Decidir 3.
O laudo pericial concluiu que a alta hospitalar foi concedida dentro dos critérios médicos, e que a persistência de restos placentários, embora incomum, não é estranha em partos cesáreos. Não houve consequências específicas ou funcionais que possam ser atribuídas à ré.
4 . A responsabilidade civil dos médicos é subjetiva, exigindo demonstração de conduta culposa, o que não foi comprovado nos autos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A responsabilidade médica depende da comprovação de falha na prestação de serviços. 2. Ausência de conduta culposa por parte da ré, mantendo-se a improcedência da ação . Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4o. CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0114374-06.2012.8.26 .0100, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 24.04 .2024. TJSP, Apelação Cível 1006745-43.2018.8 .26.0197, Rel. Ademir Modesto de Souza, 6a Câmara de Direito Privado, j. 19 .01.2024”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10010017020228260474 Potirendaba, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 16/10/2025, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ERRO MÉDICO EM CESARIANA . RETENÇÃO DE RESTOS PLACENTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA E DE NEXO CAUSAL QUALIFICADO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de suposto erro médico em cesariana, sob alegação de diagnóstico tardio de restos placentários . Pedido de indenização no valor de R$ 35.000,00. Sentença reconheceu ausência de culpa e de nexo causal. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o atendimento médico-hospitalar prestado, em cesariana e retorno imediato, caracterizou falha apta a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais. III. Razões de decidir Responsabilidade médica como obrigação de meio, demandando prova inequívoca de culpa, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Laudo pericial registrou intercorrência obstétrica reconhecida pela literatura médica, ausência de conduta negligente ou contrária à lex artis e inexistência de sequelas físicas ou psíquicas . Referência a diagnóstico tardio não acompanhada de prova de ato técnico específico negligenciado ou de omissão qualificada capaz de configurar ilícito civil. Dissabor terapêutico não configura, por si, violação a direito da personalidade sem ato ilícito comprovado.
Inexistência de defeito na prestação do serviço hospitalar ou pela operadora de saúde. IV . Dispositivo e tese SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade civil por atos médicos exige prova de conduta culposa, dano e nexo causal, não se caracterizando por mero insucesso terapêutico. 2. Intercorrência obstétrica reconhecida pela literatura, sem comprovação de falha técnica específica, não enseja reparação por dano moral
. Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 186 e 927; CPC, artigos 371 e 373, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv no 1007523-08 .2020.8.26.0564, Rel . Des. Olavo Paula Leite Rocha, 5a Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11072264120238260002 São Paulo, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha, Data de Julgamento: 01/09/2025, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2025). (Grifo nosso).

“CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE PROBLEMAS DECORRENTES DE RESTOS
PLACENTÁRIOS APÓS O PARTO REALIZADO PELOS RÉUS. CONTROVÉRSIA RESTRITA A QUESTÕES DE FATO.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE QUE A PRESENÇA DE RESTOS PLACENTÁRIOS NÃO DECORREU DE ERRO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE A COMPLICAÇÃO OCORRER EM QUALQUER PARTO, MESMO APÓS A CUIDADOSA LIMPEZA DA CAVIDADE UTERINA PÓS-PARTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO PROFISSIONAL QUE REALIZOU O PROCEDIMENTO
. ALEGADA OMISSÃO DA SEGUNDA RÉ, MÉDICA QUE ASSISTIU A AUTORA EM PRÉ-NATAL, EM PARTICIPAR DO PARTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PARA TANTO . CONDUTA QUE NÃO FOI DETERMINANTE PARA O SOFRIMENTO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DA MÉDICA SUA DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO REALIZADO EM EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO”.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00299374120148190202 202100109581, Relator.: Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 24/06/2021, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/06/2021). (Grifo nosso).

Além disso, embora a parte apelante sustente que o laudo pericial corrobora a tese de erro médico ao mencionar a presença de material infectado em procedimento posterior, tal raciocínio desconsidera as conclusões técnicas expressas do próprio perito, no sentido de que a persistência de fragmentos placentários é uma intercorrência possível mesmo após conduta médica adequada, sendo comumente associada a fatores anatômicos ou fisiológicos da gestante.

O argumento recursal de que o magistrado de origem teria se limitado ao laudo pericial, ignorando os demais elementos dos autos, também não procede. A sentença, ao valorizar a prova técnica produzida, agiu nos exatos termos do artigo 371, do CPC, o qual assegura ao juiz a liberdade na valoração das provas, desde que o faça de forma motivada, o que de fato ocorreu.

Ademais, a impugnação do laudo pericial apresentada pela parte apelante não foi acompanhada de fundamentação técnica idônea capaz de infirmar a robustez da perícia judicial. Como cediço, a simples discordância das conclusões do perito não é suficiente para desconstituí-las, sendo necessário apontar com precisão os vícios ou contradições existentes, o que, repita-se, não se verifica no caso concreto.

Oportuno ainda destacar que o ônus da prova da existência do erro médico e do nexo causal compete à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. E, conforme já delineado, tal encargo não foi cumprido.

Dessa maneira, como já demonstrado, não se evidencia o liame de causalidade necessário para a condenação da municipalidade ao pagamento por danos extrapatrimoniais, na medida em que as circunstâncias presentes no processado não permitem concluir que houve ato ilícito praticado pela administração pública, porquanto não há indicativos suficientes de que o procedimento médico foi realizado de forma equivocada, colocando em risco a integridade física da parte apelante, indicando falha na prestação do serviço público médico-hospitalar.

Logo, incabível se falar em responsabilização do ente público, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o alegado evento danoso e a conduta administrativa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6o da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)”.

Portanto, não comprovado o nexo causal e conduta negligente do ente público, verifica-se que não estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026